Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715738-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: JOSE NUNES BORGES, JERONIMA NUNES BORGES, ALMIRO NUNES BORGES, FRANCISCO ANTONIO DA COSTA, MARIA HELENA GUIMARAES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal e Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETËNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. COMPETENTE. 1. Dispõe o artigo 275 do Código Civil que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. 2. “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”, inteligência do enunciado de súmula 556 do Supremo Tribunal Federal. 3. Tendo em vista que não se trata de litisconsórcio passivo necessário e que a lide foi manejada apenas contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, a qual não faz parte do rol de entes que atraem a competência da Justiça Federal - artigo 109 da Constituição Federal - tem-se que a Justiça Comum Estadual é competente para conhecer e julgar o feito. 4. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento. O recorrente aponta violação ao artigo 6o, § 2o, da Lei 8.024/1990, sob o argumento de que as dívidas rurais deveriam ser corrigidas pelo percentual de 41,28% (quarenta e um, vírgula vinte e oito por cento) com base no BTNF, uma vez que este teria sido o índice efetivamente aplicado pelo Banco para remunerar as cadernetas e poupança, conforme estabelecido no aludido dispositivo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 6o, § 2o, da Lei 8.024/1990, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, recurso especial não mereceria prosseguir, porquanto não houve combate específico ao único fundamento do acórdão recorrido, qual seja, a questão da competência para julgar a causa, se a justiça comum ou a federal. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AREsp 737.943/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 29/10/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003